Tribunal: TCU
Processo: 017.048/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, do Ministério do Desenvolvimento Social, em desfavor de Jose Augusto Silva Oliveira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 55000857200800030, registro Siafi 635575, firmado entre o extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, do Ministério do Desenvolvimento Social, em desfavor de Jose Augusto Silva Oliveira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 55000857200800030, registro Siafi 635575, firmado com a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar, de ofício, a insubsistência de todos os atos processuais praticados após o Acórdão 17970/2021-TCU-Segunda Câmara , tendo em vista o vício insanável da notificação de dívida levada a efeito pelo Ofício 60568/2021-TCU/Seproc, de 23/10/2021; 9.2. tramitar o processo para a Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) para a adoção das providências a seguir e demais atos sob sua responsabilidade: 9.2.1. expedir notificações à representante legal do Sr. José Augusto Silva Oliveira, Sra. Maria de Jesus Freitas Passos, à Procuradoria da República/MA, à Secretaria Especial de Desenvolvimento Social e à Assessoria de Controle Interno do Ministério da Cidadania; 9.2.2. requerer à Secretaria Executiva do Ministério da Cidadania o cancelamento da inscrição do Sr. José Augusto Silva Oliveira no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (Cadin); 9.2.3. cancelar o trânsito em julgado do Acórdão 17970/2021-TCU-Segunda Câmara .